Tribunal: TJDFT
Processo: 0023592-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0023592-91.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ATAIDE DE SOUZA, JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA, SILAS SILVA DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ATAIDE DE SOUZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2020 16:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador